Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005375-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIO BRUNETTA e OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDIO BRUNETTA e OUTROS contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, em embargos à execução ajuizado em face do BANCO DO BRASIL, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e o pleito subsidiário de recolhimento das custas ao final.
Aduzem os agravantes, em síntese, que “a pretensão recursal dos Agravantes se pauta no evidente estado de dificuldade financeira que vivenciam, o que, ainda que de forma momentânea, os impossibilitam de arcar com as custas iniciais de elevada monta da demanda de origem. Nesta senda, impera ressaltar que o Agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial (DOC. 07) em face dos Agravantes com objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 1.057.486,66 (um milhão, cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, sessenta e seis centavos). Assim, os Agravantes ajuizaram os competentes embargos à execução, como forma de evidenciar as nulidades que maculam o feito executivo e que, certamente, caso reconhecidas, acarretarão a extinção da demanda (DOC. 08). Ocorre que diante da severa crise financeira vivenciada pelos Agravantes, restou formulado (i) pedido para que lhe fosse concedida justiça gratuita, na medida em que, atualmente, os agravantes não possuem condições financeiras suficientes para o pagamento de custas judiciais relativas à demanda, (ii) e, em caráter subsidiário, o recolhimento das custas ao final do processo, sob pena de ser tolhido o direito de defesa. Assim, por meio da peça vestibular dos embargos à execução de origem, os ora Agravantes comprovaram a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita, com supedâneo nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – e, de modo subsidiário, reiterado o pleito de recolhimento das custas ao final do processo Para tanto, houve minuciosa demonstração do seu evidente estado, ainda que momentâneo, de iliquidez – portanto, sendo realmente necessária a concessão da aludida benesse, para que sejam preservados os direitos constitucionais dos Agravantes, do due process os law, contraditório e ampla defesa. No entanto, para total surpresa dos Agravantes, o V. Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, sem justificativa alguma, de modo que deixou de verificar a situação dos Agravantes e os documentos acostados que atestam a necessidade de concessão da benesse pretendida. Não foi observado pelo V. Juízo a quo, na r. decisão agravada, que os pleitos formulados na origem possuem como fulcro o estado de iliquidez dos Agravantes, que decorre do fato de que os Agravantes, possuem diversas ações e cobranças judiciais, que hoje ultrapassam o montante de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).”
Requerem, ao final, que “seja concedida, em sede liminar, a tutela provisória recursal para deferir a justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da r. decisão agravada, possibilitando o trâmite dos embargos à execução de origem até que a questão sob foco seja decidida em cognição originário. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, para reformar a r. decisão recorrida, concedendo o benefício de justiça gratuita aos Agravantes, vez que não possuem condições, nesse momento, de arcar com as altas custas dos embargos à execução de origem, como, inclusive, foi deferido recentemente em caso análogo, evidenciando que a concessão do benefício só não é possível como também necessária. Em caráter subsidiário, caso este não seja o entendimento desta col. Câmara, o que se admite por devoção ao princípio da eventualidade, requerem o provimento do recurso ao menos para que seja acolhido o pleito de deferimento do recolhimento das custas iniciais ao final do processo.”Juntou documentos.
É o relatório.
DECIDO.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada.
Igualmente, ao compulsar dos autos, não vislumbro qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse.
Nesse sentido, esta Primeira Câmara já decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)
Ressalta-se que o existência de diversas demandas e bloqueios judiciais deferidos em suas aplicações financeiras, não são aptos, por si só, a demonstrar a hipossuficiência.
A propósito do tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie” (AgIntno REsp 1.619.682/RO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017).
No mesmo sentido:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DÍVIDAS, PROCESSOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS NO PATRIMÔNIO – FATOS QUE, PER SE, NÃO JUSTIFICAM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – BENEFÍCIO INDEFERIDO. Sem a prova efetiva da incapacidade, não é possível conceder justiça gratuita à pessoa jurídica, mormente quando pleiteada em contestação, sequer indicando a despesa capaz de lhe impedir o exercício do direito de defesa ou contraditório. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20953938320218260000 SP 2095393-83.2021.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 20/05/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)
Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora